Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-05.2020.8.11.0052
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-05.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALDIR PEREIRA - CPF: 348.934.156-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DO COUTO MALDONADO - CPF: 741.392.156-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente relação jurídica de contratação de empréstimo, determinando a repetição de valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros em nome do consumidor e se há cabimento e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sujeitando-as à responsabilidade objetiva.

4. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O dano moral é configurado no caso concreto, pois os descontos indevidos afetaram a vida financeira de pessoa idosa, aposentada e com renda mensal de um salário-mínimo, extrapolando mero aborrecimento.

6. O valor da indenização foi arbitrado de forma proporcional e razoável, respeitando os critérios de moderação e equidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte recorrida.

7. Correção monetária sobre o dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, sendo devido o dano moral quando configurado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 398; Súmulas 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº
1000785-05.2020.8.11.0052
, ajuizada em desfavor de
WALDIR PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR
inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados;

B) CONDENAR
o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora,
de forma simples
, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

C) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

D) RESTITUIÇÃO
ao réu da quantia de R$ 1.175,81 (hum mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), ficando autorizada a compensação de valores com a indenização fixada na presente decisão.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
o autor e o requerido, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, caput, ambos do CPC. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade em face do autor, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

[...]

A parte apelante defende o provimento do seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] É importante ressaltar que, em nenhum momento, foi causado qualquer dano à parte recorrida, seja ele moral ou material, pelo banco apelante. Isto porque, no caso, ambas as partes foram vítimas de fraude promovida por um terceiro de má-fé, não tendo o apelante praticado qualquer ato ilícito.

[...]
”;

2)
“
[...] os prejuízos causados pela conduta ilícita do terceiro em questão não se limitaram a esfera privada da parte apelada, mas principalmente ao negócio do apelante, que será forçado a lançar um prejuízo significativo [...]”
;

3)
“
[...] ainda que se admita a responsabilidade do apelante pelos fatos, tal conduta não causou ofensa à honra, imagem, à dignidade pessoal ou a qualquer conceito moral da parte apelada.

[...]
”;

4)
“
[...] totalmente infundada a pretensão da parte apelada em ser indenizada por danos morais, haja vista que não houve qualquer violação aos seus direitos de personalidade [...]
”; e

5)
“
[...] não se pode deixar de mencionar que a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra dissonância aos patamares de normalidade para os casos desse jaez [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da indenização, bem como alterado o termo para incidência dos juros de mora.

A parte apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 258567303.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A instituição financeira defende que a fraude ocorrida se deve a culpa exclusiva de terceiros e que não teria praticado qualquer ato ilícito, razão pela qual não teria ocorrido danos morais passíveis de serem indenizados.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Além disso, também deve ser levado em consideração que a Súmula 479 do STJ estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”, o que é exatamente o caso aqui analisado.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste tribunal:

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – I - Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco que não provou que a movimentação não reconhecida pela autora foi realizada por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Falha no sistema de segurança da instituição financeira, que deixou de coibir a movimentação via internet não efetuada pela autora, permitindo a consumação da fraude eletrônica – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1 .036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ – Indenização por danos materiais devida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."

(TJ-SP - AC: 10105974320178260510 SP 1010597-43.2017 .8.26.0510, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 13/12/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008002-85.2023.8.11 .0055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Embora meu posicionamento em outros casos similares seja pela improcedência do dano moral pela simples cobrança indevida de valores, neste caso entendo que o fato narrado ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus a consumidora a ser indenizada como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido. Isso porque se trata de pessoa idosa, aposentada e com renda mensal de um salário-mínimo, de modo que, mesmo se tratando de descontos mensais de valor relativamente baixo, são capazes de afetar negativamente a sua vida financeira.

A respeito do dano moral em casos similares, transcrevo abaixo alguns julgados desta corte e de outros tribunais pátrios: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR RETENÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008 - DESCONTOS INDEVIDOS – CONTRATO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Ainda que a Instrução Normativa INSS 28/2008 tenha regulamentado a modalidade de empréstimo consignado por retenção, é indispensável a declaração de vontade para o reconhecimento do negócio jurídico.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

(N.U 1000920-15.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO QUE NÃO DEMONSTROU INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO BANCO EM PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ. RESP 1.846.649/MA (TEMA 1061). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA ARBITRADA DE R$ 5.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SOBRE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE PROSPERA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10012934120238260047 Assis, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 26/06/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA, A TÍTULO DE PAGAMENTO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – ÔNUS DO BANCO – TEMA 1061 DO STJ - DESCONTO INDEVIDO
– APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 3º E 17 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA – ARTIGO 14 DO CDC –
CONFIGURAÇÃO DO ABALO MORAL – DANO “IN RE IPSA”
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 4.000,00 – FORMA DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EDRESP 676.608 – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME. - TESE: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”. (Apelação Cível Nº 202300811922 Nº único: 0000394-52.2021.8.25.0049 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos) - Julgado em 07/05/2023)

(TJ-SE - AC: 00003945220218250049, Relator: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 07/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

O arbitramento do dano moral deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, calculados sobre o valor da condenação, de modo que, considerando a proporção anteriormente estabelecida, fixo como sendo devido 4% em favor dos advogados da empresa (mantendo-se suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita deferido no primeiro grau para a parte consumidora) e 11% em favor dos advogados da parte consumidora.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025